Tribunal: TJSP
Processo: 2065172-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA SUBSTITUIR VALOR ANTERIORMENTE ARROLADO, NA CLASSE I, E DECLARAR EXTRACONCURSAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA CREDORA, INDEFERINDO A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE RECUPERANDAS E CREDORES. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE PRETENDEM A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, PARA INCLUIR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA SUBSTITUIR VALOR ANTERIORMENTE ARROLADO, NA CLASSE I, E DECLARAR EXTRACONCURSAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA CREDORA, INDEFERINDO A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE RECUPERANDAS E CREDORES. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE PRETENDEM A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, PARA INCLUIR INTEGRALMENTE O CRÉDITO DOS AGRAVADOS, NO CONCURSO DE CREDORES. CASO CONCRETO EM QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO NÃO PREVÊ ÓBICE À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES CONCURSAIS. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 932, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO, NESSE SENTIDO.